Tribunal: TJMT
Processo: 1026587-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível, que nos autos n.o 1054473-12.2020.8.11.0041 – Ação Obrigação de Fazer – deferiu a tutela antecipada e determinou que requerida autorize/custeie a realização com urgência de cirurgia Bariátrica (By-Pass Gástrico Laparoscópico), conforme prescrição médica, essencial ao restabelecimento da saúde da parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da astreinte em R$ 30.000,00.
Inconformada, em suas razões alega em síntese, que Agravada move a presente AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, relatando, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde denominado de UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR APARTAMENTO, registrado sob o número 056.0121.673000.02 -2, tendo aderido ao referido contrato em 20/02/2020; que está acometida de obesidade mórbida, acompanhada de comorbidades ortopédicas (Espondiloartrose, discopatia degenerativa, abaulamento de 14 - 15 e 15 -s1, anomalia no ligamento amarelo L4 -L5 por sobrecarga mecânica), sendo submetida a diversas terapias para tratamento, porém todas sem êxito.
Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, ausência do perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo – ausência de urgência e emergência e da probabilidade do direito.
Defende que inexiste ilicitude por parte da operadora de plano de saúde, que a cobertura do plano deve referir-se às doenças, e não ao tipo de tratamento, ainda, que a suposta negativa por parte da UNIMED CUIABÁ quanto ao atendimento da Agravada diante de uma situação de carência contratual que nem de longe caracteriza-se como sendo caso de urgência e emergência para a mitigação do contrato firmado entre os litigantes.
Que o plano teve início em 20.02.2020, com prazo de 24 (vinte e quatro) meses de carência para doenças e lesões preexistentes.
Ainda, que a parte tinha plena ciência do prazo de carência, conforme “Aditivo Contratual”.
Assevera que a negativa a que se refere a Agravada, não foi motivada por ausência de cobertura e sim porque o mesmo estava cumprindo prazo de carência por doença pré-existente. Para tratamento de doença preexistente há prazo de carência de 24 meses, em perfeita sintonia com o disposto no art. 11 da Lei 9656/98
Consigna que a parte Agravada confirma a existência da doença pré-existente, no entanto, que afirma a urgência no procedimento cirúrgico.
Aduz que dos documentos encartados na inicial, não se verifica a urgência e emergência na realização do exame, de modo que não há que se falar em afastamento da carência contratual.
Discorre sobre a finalidade dos prazos de carência, sobre a necessidade da concessão do efeito suspensivo.
Requer o recebimento do presente recurso, seja liminarmente concedido o efeito suspensivo, para suspender a decisão do juízo “a quo”.
Ao final, requer seja dado integral provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação face da legalidade dos atos praticados pela Agravante.
DECIDO.
Para o deferimento do efeito suspensivo através do Recurso de Agravo de Instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 995, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Em sede de cognição sumária, visualizo, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pleiteado.
Nota-se que, dos documentos acostados pelo agravante, extrai-se que o agravada tinha ciência da existência de doença preexistente à assinatura do contrato, sendo-lhe exigido, o prazo de carência de 24 meses e/ou 720 (setecentos e vinte) dias.
Ainda, em uma análise sumária dos documentos médicos acostado, apesar de o agravado apresentar obesidade mórbida, com comorbidades referentes a patologia ortopédica e apneia do sono, indicado apenas que a cirurgia bariátrica é indicada para o tratamento da obesidade mórbida que acomete a agravada, denotando ser um procedimento eletivo.
Com efeito, não há qualquer prova da necessidade urgente do procedimento, a ponto de desconsiderar a carência do plano de saúde, não sendo concebível concluir que a recorrida não possa aguardar o prazo previsto no contrato de plano de saúde.
Neste sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO PARA COMPELIR A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE A CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO – CIRURGIA BARIÁTRICA – OBESIDADE MÓRBIDA – PERÍODO DE CARÊNCIA DE 24 MESES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se não existe prescrição médica ou outro documento que comprove situação de emergência, não se justifica o afastamento do período de carência previsto no contrato para realização de cirurgia bariátrica.” (AI 86865/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 13/12/2016).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA BARIÁTRICA ELETIVA - DOENÇA PREEXISTENTE - CARÊNCIA INFORMADA E CONTRATADA - LICITUDE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA A COBERTURA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela é imprescindível a presença dos requisitos previstos no art. 273 do Código de Processo Civil, uma vez que é medida excepcional e fundada em cognição sumária, sendo que na ausência destes deve-se negar a tutela antecipada. 2. Em juízo de cognição não exauriente, não se vislumbra a possibilidade de concessão da tutela antecipada, porquanto, embora seja incontroversa a necessidade da cirurgia bariátrica, não há demonstração nos autos de que o procedimento cirúrgico tenha caráter de urgência/emergência e, sim, eletivo, aliado ao fato de ser doença preexistente declarada pela autora e sujeita à carência contratual.” (AI 169655/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016)
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que o agravante, em sede de cognição sumária, logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados no art. 1.019 do Código de Processo Civil de 2015.
Sendo assim, DEFIRO A LIMINAR e determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento deste Recurso.
Notifique-se o juízo a quo para prestar as informações necessárias.
Intimem-se a agravada para apresentarem as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator